Tribunal: TJSP
Processo: 2114566-30.2020.8.26.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – SENTENÇA QUE RECEBEU O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR NO DUPLO EFEITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS, QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO, RESTABELECENDO A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA 'INITIO LITIS' EM FAVOR DO AUTOR – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ACOLHIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001048030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Pedido
de
Efeito
Suspensivo
À
Apelação
no
2114566-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que são requerentes ELIZABETH CHRISTINA PENNA DE CARVALHO
(CURADOR
DO
INTERDITO)
e
MAURO
PENNA
DE
CARVALHO
(INCAPAZ), é requerido GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deferiram o pedido,
nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Pedido de Efeito Suspensivo À Apelação no 2114566-30.2020.8.26.0000
2
Pedido de Efeito Suspensivo À Apelação No 2114566-30.2020.8.26.0000
Requerentes: Elizabeth Christina Penna de Carvalho e Mauro Penna de Carvalho
Requerido: Green Line Sistema de Saúde Ltda
(Voto no 27.121)
EMENTA:
PEDIDO
DE
EFEITO
SUSPENSIVO

SENTENÇA
QUE
RECEBEU
O
RECURSO
DE
APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR NO DUPLO
EFEITO PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS, QUE
JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO,
RESTABELECENDO
A
TUTELA
ANTECIPADA
CONCEDIDA 'INITIO LITIS' EM FAVOR DO AUTOR
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ACOLHIDO.
Trata-se de pedido de efeito suspensivo ao recurso
de apelação interposto pelo autor para que seja
restabelecida a tutela antecipada concedida initio llitis.

1.- O pedido deve ser acolhido.
Após detida análise dos autos, infere-se que este
Relator recebeu o recurso de apelação interposto pelo
autor nos efeitos devolutivo e suspensivo, restabelecendo
a tutela concedida initio litis em seu favor diante do
risco de sofrer prejuízos irreparáveis ou de difícil
reparação. Isso porque, veio aos autos notícia de fato
superveniente de que o autor fora internado em 16 de
janeiro de 2020, tendo recebido nova prescrição médica
para acompanhamento home care por 24 horas.
Diante da presença dos requisitos do periculum in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Pedido de Efeito Suspensivo À Apelação no 2114566-30.2020.8.26.0000
3
mora e do fumus boni iuris, deve ser concedido, de forma
excepcional, o efeito suspensivo ao recurso (CPC, art.
1.012, § 4o).
2.- CONCLUSÃO
Daí por que se acolhe o pedido
formulado pelo requerente.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica